Tribunal: TJSP
Processo: 0086786-67.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0086786-67.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JONATHAN
DA SILVA ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao apelo de Jonathan da Silva Almeida para desclassificar o delito de tráfico
ilícito de entorpecentes para a infração penal prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06,
fixando a pena de 3 (três) meses de prestação de serviços à comunidade. Expeça-se
alvará de soltura clausulado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086786-67.2018.8.26.0050 -Voto no 45.937 - VA
2
Apelação com revisão no 0086876-67.2018 - DIGITAL
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Jonathan da Silva Almeida
Apelado.:
Ministério Público
Voto 45.937
JONATHAN DA SILVA ALMEIDA foi condenado a
cumprir, em regime inicial fechado, 5 anos e 10
meses de reclusão, e a pagar 583 dias-multa, no piso
legal, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput, da Lei n° 11.343/06.
Irresignado, apela, por sua defensora pública, buscando absolvição, em suma, por
insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a
desclassificação para a infração penal capitulada no
art. 28 da Lei de Drogas, o afastamento da
reincidência, aplicação da causa de diminuição
prevista no mencionado diploma legal, imposição de
regime inicial menos gravoso e substituição da
corporal por penas restritivas de direitos.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento
do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086786-67.2018.8.26.0050 -Voto no 45.937 - VA
3
Sempre respeitada a convicção do douto
Magistrado sentenciante, estou dando provimento
parcial ao apelo defensivo para desclassificar a
conduta para a infração penal prevista no art. 28 da
Lei de Tóxicos (porte para uso).
Consta da denúncia que, no dia 17/09/2018,
por volta das 12h, policiais civis em patrulhamento
de rotina abordaram o recorrente na via pública,
localizando a quantia de R$ 30,00 e 1 maço de
cigarros contendo 10 porções de cocaína (6,9g),
sendo que o apelante teria confessado informalmente
o tráfico de drogas e se identificado com o nome de
seu irmão.
Embora a materialidade delitiva tenha restado demonstrada pelo auto de exibição e
apreensão e laudo de exame químico-toxicológico de
fls. 133/135, positivo para cocaína, a prática do
delito de tráfico ilícito de entorpecentes não
restou devidamente comprovada.
Na delegacia (fl. 5) e em Juízo (mídia no
sistema SAJ), Jonathan negou a posse de drogas ou a
prática do comércio ilícito. Afirmou ainda que foi
abordado pelos policiais na posse de um maço de
cigarros, mas não se apresentou como o seu irmão,
trazendo somente um “bilhete único” emprestado dele.
O
policial
civil
Fausto,
ouvido
em
audiência judicial, relatou que, em patrulhamento,
abordou o acusado, em local que é conhecido como
ponto de tráfico, sendo certo que Jonathan estava
com 10 porções de cocaína e confessou o tráfico de
drogas.
Ainda,
relatou
que
não
foram
vistos
quaisquer atos do comércio ilícito, pois ele e seu
colega de farda não fizeram campana no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086786-67.2018.8.26.0050 -Voto no 45.937 - VA
4
No mesmo sentido, foi o depoimento do
policial Cesar.
Sendo assim, restou evidente a apreensão
das drogas em poder do apelante, o que inviabiliza o
pedido absolutório.
No entanto, o conjunto probatório mostrou-
se frágil no tocante à comprovação da finalidade
mercantil
das
substâncias,
sendo
possível,
no
presente caso, que os entorpecentes realmente se
destinassem ao uso pessoal, até porque a quantidade
de drogas não é incompatível com o consumo próprio.
As palavras dos policiais no sentido de que
o
apelante
teria
admitido
informalmente
a
traficância não são suficientes, por si sós, para
caracterizar a mercancia ilícita, sobretudo porque
Jonathan negou a prática delitiva já quando ouvido
na delegacia e não houve “campana” ou denúncia
relacionada ao apelante.
Não se trata de desconsiderar as palavras
dos agentes públicos, e sim analisá-las em conjunto
com as demais provas dos autos. E, no presente caso,
apesar de haver indícios de que o apelante teria
praticado o crime em questão, eles são insuficientes
para sustentar um decreto condenatório contra ele,
devendo a dúvida beneficiá-lo.
Diante de tais considerações, inexistindo
provas
suficientes
da
prática
da
traficância,
desclassifico o delito para o previsto no art. 28 da
Lei no 11.343/06.
Cumpre anotar que o próprio Ministério
Público postulou pela absolvição ou pela desclassificação do delito nas contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086786-67.2018.8.26.0050 -Voto no 45.937 - VA
5
recursais (fls. 270/274) e nas alegações finais
(fls. 211/212).
Os anteriores envolvimentos criminais do
apelante (certidão de fls. 158/159) impossibilitam,
de fato, a concessão de benefícios da Lei no
9.099/95, que instituiu o procedimento sumaríssimo
para os delitos de menor potencial ofensivo.
Portanto, em atendimento ao art. 28, inc.
II, da Lei de Drogas, estabeleço a pena de 3 meses
de prestação de serviços à comunidade, que considero
adequada ao caso concreto.
Por esses motivos, meu voto dá provimento
parcial ao apelo de Jonathan da Silva Almeida para
desclassificar o delito de tráfico ilícito de
entorpecentes para a infração penal prevista no art.
28 da Lei no 11.343/06, fixando a pena de 3 (três)
meses de prestação de serviços à comunidade, nos
termos acima expostos.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
FÁBIO GOUVÊA
Relator